Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706010-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PEDIDO DE PENHORA. NÃO EXAMINADO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que, por mecanismos inerentes à Justiça o pedido de penhora não foi examinado. 2. Inviável caracterizar a inércia da Fazenda Pública, máxime porque a análise do pedido de penhora por ela apresentado no processo permaneceu pendente. Portanto, inexistindo intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, aplica-se o mesmo raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80, 932 do CPC e 174, inciso I do CTN, sob o argumento de que tendo o feito ficado paralisado por 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie. Aduz que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “1.1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 06/4/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 40 da Lei 6.830/80, 932 do CPC e 174, inciso I do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) realizada a citação do Executado em 4/9/2012, conforme certidão de juntada do mandado ao feito (ID 42030895 – pág. 45), a Fazenda Pública peticionou, em 28/9/2012, requerendo a penhora de imóvel (ID 42030895 – pág. 46/47). Os autos foram conclusos em 9/10/2012 (ID 42030895 – pág. 48), mas o processo permaneceu parado, sem ato algum, até que a parte Agravante comparecesse espontaneamente ao feito para suscitar, em 6/6/2018, via exceção de pré-executividade, a ocorrência da prescrição (ID 42030895 – pág. 49/54). Portanto, inexistiu inércia da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, máxime porque a análise do pedido de penhora por ela apresentado no processo permaneceu pendente.” (ID 35642094 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030